Tribunal: TJSP
Processo: 1099162-49.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Alegação de omissão e contradição – Pretensão de modificação do julgado – Vícios inexistentes – Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.